Tribunal: TJMT
Processo: 1018750-15.2021.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018750-15.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS UBIRATAN LEAL VARELLA JUNIOR - CPF: 058.569.427-36 (RECORRENTE), ANGELA DA CRUZ SANTANA - CPF: 983.445.951-34 (ADVOGADO), ENDAIRA NUNES FURTADO DE FREITAS VARELLA - CPF: 140.749.607-70 (RECORRENTE), HOSPITAL AMECOR LTDA. - CNPJ: 03.925.419/0001-42 (RECORRIDO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), HOSPITAL AMECOR LTDA. - CNPJ: 03.925.419/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –

FURTO OCORRIDO NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL – DEVER DE SEGURANÇA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MATERIAL
–

DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA – QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO

– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 137793678, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir da data da sentença, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (12/08/2021, ID 62905943). Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos materiais.

Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam fazer jus a majoração dos
danos morais, bem como a condenação do reclamado ao pagamento de indenização por danos materiais
. Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor alega que, no dia 13/08/2020, precisou realizar uma cirurgia de hérnia umbilical e vesícula no hospital reclamado, e teve dois aparelhos de celular furtados do interior de sua mochila.

Afirmou que em razão da pandemia, não foi autorizado a ter acompanhante, e retornou do procedimento, já havia outro paciente no quarto onde estava alocado, momento em que que sentiu falta de dois aparelhos celulares que estavam em sua mochila.

Esclareceu que registrou um boletim de ocorrência sob no 2020.190308 (id. 137793653) e buscando a solução administrativa, encaminhou e-mail para ouvidoria do hospital (id. 137793652) e registrou reclamação no PROCON (id. 137793654), mas sem êxito.

Ao final, pleiteou a indenização por danos morais, e indenização pelos danos materiais no valor de R$ 4.096,90 (quatro mil e noventa e seis reais e noventa centavos).

O reclamado, em contestação alega, a inexistência de responsabilidade pela guarda dos objetos dos pacientes, a ausência de prova de propriedade dos celulares e o descabimento do dano material e moral.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais
. Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos materiais, fundamentando como segue:

“
(...) Em análise do caso, nota-se que a parte reclamante alega ter suportado dano material na modalidade de perdas emergentes em decorrência do furto de dois aparelhos de celular, na soma de R$4.096,90.

Entretanto, observa-se que não há nos autos prova do efetivo dano material pelas perdas emergentes.

Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (CDC, art. 6o, inciso VIII), no presente caso, o ônus probatório continua com a parte reclamante.

Isto porque o consumidor não é hipossuficiente para demonstração do seu prejuízo e a parte adversa é impossível comprovar a inexistência do dano material.

Importante mencionar que a parte não anexou nota/cupom fiscal que evidencia a propriedade dos aparelhos celulares modelos Xiaomi Mi 8 e Iphone 7, bem como as fotos das caixas são provas insuficiente.

Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo-se que não houve dano material.

(...)

Em exame do caso concreto, nota-se que a indisponibilidade do uso do celular, é suficiente para a caracterização do dano moral na modalidade objetiva e subjetiva.

Isto porque, a restrição do uso do bem tem o condão de proporcionar sentimentos indesejados como raiva, angústia e ansiedade.

Ademais, destaca-se que o bem indisponibilizado se trata de eletroeletrônico de primeira necessidade, situação em que dimensiona o transtorno suportado pelos consumidores.

Portanto, diante da indisponibilidade de uso do bem, é devido o dano moral.”

Inconformados com a decisão singular, os recorrentes sustentam
fazer jus a majoração dos

danos morais,
além de
condenação ao pagamento de indenização por danos materiais
.

Pois bem, o cerne recursal cinge-se na possibilidade de
majoração dos danos morais e de fixação de indenização por danos materiais
,
decorrentes da falha na prestação do serviço do reclamado.

Assim, como a ocorrência de falha na prestação do serviço é incontroversa, passo diretamente a análise de tais pleitos.

No caso, tenho que a parte autora
não faz jus a restituição do
dano material
,
posto que não fora

efetivamente comprovado nos autos
, uma vez que
deixou de juntar as notas fiscais dos aparelhos, não havendo como assegurar a titularidade dos mesmos.

Além do que,
as fotos das caixas dos celulares juntadas aos autos, não são suficientes para caracterizar o dever de pagamento da indenização por danos materiais.

Com relação ao dano moral, é sabido que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, arbitrada na sentença,
deve ser mantida
, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorrentes pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022